Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-97.2010.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002860-97.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GENIVAL NUNES DA COSTA registrado(a) civilmente como GENIVAL NUNES DA COSTA - CPF: 012.134.589-00 (APELADO), ALDINEIA APARECIDA FERNANDES DENICOLO - CPF: 932.582.321-72 (ADVOGADO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA SARMENTO NUNES - CPF: 239.106.232-04 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), HUMBERTO CARLOS SARMENTO NUNES - CPF: 203.739.882-49 (APELADO), GENI CRISTINA NUNES SARMENTO - CPF: 419.961.352-87 (APELADO), GENIVAL NUNES DA COSTA FILHO - CPF: 325.977.622-20 (APELADO), JOSE NUNES DA COSTA NETO - CPF: 409.764.752-00 (APELADO), VILHENA NUNES DA COSTA SARMENTO - CPF: 617.086.902-04 (APELADO), ANGELINA MEDEIROS NUNES DA COSTA SARMENTO - CPF: 612.624.632-20 (APELADO), BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 60.942.638/0001-73 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 60.942.638/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO

TRIENAL (A
RT. 206, § 3º,

INCISO III, do CC/2002

– REJEIÇÃO – MÉRITO: CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SALDO DE POUPANÇA DOS PLANOS ECONÔMICO COLLOR I E II – APLICABILIDADE DOS
TEMAS 303
E
304
DO STJ – APLICABILIDADE DOS ÍNDICE 84,32% (IPC DE MARÇO) EM ABRIL DE 1990 E DE 21,87% EM MARÇO DE 1991 – SALDOS DA APLICAÇÃO EM MAIO E JUNHO A SER CORRIGIDO PELO BTN-F DO MÊS ANTECEDENTE – JUROS DE MORA LEGAIS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”
(
Tema 298 do STJ
).

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”
(
Tema 300 do STJ
).

Nos termos do
Tema 303 do STJ
, é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), de março de 1990 sobre os ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta, devendo os saldos da poupança com período aquisitivo iniciado após o Plano Collor I (abril, maio e junho e 1990) serem corrigidos com base no BTN-F do mês antecedente.

De acordo com o
Tema 304 do STJ
, em função do advento do Plano Collor II, deve ser 21,87% o índice de correção monetária incindível sobre o saldo da conta poupança do aplicador no mês de março de 1991.

A correção monetária deve ser computada a partir da data de cada remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança, ao passo que os juros de mora legais devem incidir desde a citação válida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002860-97.2010.8.11.0015

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE GENIVAL NUNES DA COSTA registrado(a) civilmente como GENIVAL NUNES DA COSTA e outros (7)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança nº 0002860-97.2010.8.11.0015
ajuizada por
ESPÓLIO DE GENIVAL NUNES DA COSTA registrado(a) civilmente como GENIVAL NUNES DA COSTA e outros (7)
, após rejeitar as prefaciais de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva e de prescrição, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a)
condenar o banco a promover o recálculo
da
atualização dos saldos das cadernetas de poupança dos requerentes, e a pagar a diferença de correção monetária entre os IPC's de 84,32% (março a junho de 1990) e 21,87% (março de 1991) e os índices diversos aplicados sobre o saldo das contas de poupança nº 35002613-4200-1 e 35002613-4300-8, acrescido de correção monetária pelo IPC-FIPE, desde a data em que deveria ter sido pago, ou seja, desde a data da remuneração a menor dos citados saldos, até a data da citação da instituição financeira e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. b) determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente aquilatado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco demandado apela (id nº 228803598) pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção não meritória do feito, haja vista que apenas a União Federal – a quem compete privativamente legislar sobre o sistema de poupança, conforme incisos VI e XIX do art.22 da CF, sendo responsável, portanto, pelos planos econômicos que alteraram a forma de remuneração dos saldos de poupança – seria parte legítima para responder à demanda. Assim, alegando ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo do presente processo, requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC

Pugna ainda pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do autor nos termos do art. 206, § 3º, inciso III, do CC/2002, já que
segundo o ordenamento jurídico vigente, o prazo prescricional para o direito ora discutido foi reduzido para três anos, devendo a ação ser extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No mérito, sustenta a regularidade da remuneração dos saldos de poupança existente à época dos planos econômicos governamentais (Collor I e Collor II) discutidos nos autos, uma vez que teria apenas observado a legislação de regência então vigente.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões nos IDs. ns. 107917454 - Pág. 30 a 107917455 - Pág. 10.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação cobiçando o recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança nos anos de 1990 e 1991 devido à implantação dos famigerados Planos Collor I e Collor II, e obtive parcial êxito em seu intento em 1ª Instância, conforme consta do dispositivo da sentença ora atacada,
in verbis
:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial, por Genival Nunes da Costa e Outros contra Banco Sudameris Brasil S/A, para o fim de:

a)

CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente, a quantia relativa a diferença de correção monetária entre os IPC's de 84,32% (março a junho de 1990) e 21,87% (março de 1991) e os índices diversos aplicados sobre o saldo das contas de poupança nº 35002613-4200-1 e 35002613-4300-8, conforme extratos arquivados aos autos. O saldo apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE, desde a data em que deveria ter sido pago até a data da citação da instituição financeira e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

b)

DETERMINAR
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente aquilatado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou”. ID nº 228803596

Inconformado, o banco demandado apela (id nº 228803597)

pugnando: A) pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção não meritória do feito, haja vista que apenas a União Federal – a quem compete privativamente legislar sobre o sistema de poupança, conforme incisos VI e XIX do art.22 da CF, sendo responsável, portanto, pelos planos econômicos que alteraram a forma de remuneração dos saldos de poupança – seria parte legítima para responder à demanda. Assim, alegando ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo do presente processo, requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;

B)
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do autor nos termos do art. 206, § 3º, inciso III, do CC/2002, já que
segundo o ordenamento jurídico vigente, o prazo prescricional para o direito ora discutido foi reduzido para três anos, devendo a ação ser extinta,

nos termos do art. 487, II, do CPC.
No mérito, sustenta a regularidade da remuneração dos saldos de poupança existente à época dos planos econômicos governamentais (Collor I e Collor II) discutidos nos autos, uma vez que teria apenas observado a legislação de regência então vigente, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, julgando improcedente os pedidos.

Passo a análise das preliminares suscitadas:

Da ilegitimidade passiva do apelante
.

Consoante relatado, em sede de preliminar, suscitou o banco sua ilegitimidade para responder à demanda, na medida em que não se apropriou dos valores do saldo remunerado da poupança do autor.

No entanto, ao julgar o REsp n. 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 298
, segundo o qual
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Diante de tal paradigma,
rejeito
desde logo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Prescrição

Suscitou ainda o banco requerido a prescrição da pretensão do autor, seja na forma do art. 206, § 3º, inciso III, do CC/2002

Ocorre que, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo
recurso repetitivo
acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao
“é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(
Tema 300
).

No caso dos autos, a ação para a busca das diferenças dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência dos planos econômicos Collor I e II em
15.03.2010
está em plena simetria com o que estabelece o referido paradigma.

Assim, tendo o
Plano Verão
sido instituído pela Medida Provisória nº 32 de 15/01/1989, posteriormente convertida na Lei nº 7.730/89 o
Plano Collor I
pela Medida Provisória nº 168 de
15.03.1990
, posteriormente convertida na Lei nº 8.024/90, e o
Plano Collor II
, instituído pela Medida Provisória nº 294, de
01.02.1991
, convertida na Lei nº 8.177 de 01/03/1991, todas, portanto, a menos de vinte anos do ajuizamento da demanda, não há se falar em prescrição.

Aliás, quanto a esse ponto bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) D ́outro norte, quanto à prejudicial de prescrição, entendo que não mereça acolhida. É que, a

ação de cobrança cujo objeto se consubstancia na diferença de índices de correção monetária aplicáveis em saldo de cadernetas de poupança possui natureza pessoal, não se enquadrando, desta forma, na prescrição quinquenal equivocadamente arguida pelo banco agravante, mas sim na prescrição vintenária de que tratava o artigo 177 do Código Civil/1916, sujeitando-se à regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil/2002.

Com efeito, o
C. Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese no procedimento previsto para os recursos repetitivos (
Tema 300
)
[1]
, na questão referente ao prazo prescricional aplicável para o ajuizamento de ações de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos Econômicos:

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.

O início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando o titular do direito toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil, em observância ao Princípio da
Actio Nata
, senão vejamos:

Seguindo o princípio da
actio nata
, "o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo" (REsp 1.785.771/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). (AgInt no AREsp 1823089/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

“O termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (teoria da
actio nata
), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta” (AgInt no REsp 1555466/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Seguindo esta linha de raciocínio, no presente caso, a ciência inequívoca da parte surgiu com a instituição das medidas econômicas conhecidas como Plano Collor I (16 de março de 1990) e Plano Collor II (31 de janeiro de 1991). Como a presente demanda foi
ajuizada em 15/03/2010
(ID 64366909), considera-se que o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, a toda evidência, não restou implementado.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos tribunais estaduais, o seguinte precedente que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. Em que pese tenha constado nos pedidos finais da petição inicial apenas a referência ao Plano Verão, depreende-se da peça também a pretensão de discutir o Plano Collor I e II, tanto que a parte autora junta extratos de abril e maio de 1990 e janeiro e fevereiro de 1991. Nesse contexto, ao contrário do sustentado pelo agravante, é objeto da demanda a cobrança do diferencial de correção monetária incidente sobre a caderneta de poupança nos períodos dos Planos Verão (janeiro de 1989), Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II (janeiro e fevereiro de 1991). PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nas ações de direito pessoal que têm como objeto a cobrança de diferença de rendimentos dos depósitos das contas poupanças a prescrição é vintenária, prevista no art. 117 do Código Civil/16, em combinação com o art. 2.028 do atual Código Civil, iniciando-se na data em que aplicado o índice incorreto de atualização monetária ao saldo das contas-poupança. No caso, independentemente de eventual interrupção da prescrição, a ação de cobrança foi proposta em 10/12/2008, não tendo ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança relativamente aos expurgos inflacionários do Plano Verão e Planos Collor I e II.De outra parte, quanto à alegada ausência de citação válida do Estado do Rio Grande, em que pese de fato não tenha sido efetuada a citação do ente público, consoante certificado no evento 87 (evento 87, CERT1 ), bem como não constar dos autos despacho que ordena o ato citatório, frisa-se que, quando determinada a citação, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC. Ademais, observo o Código Civil também estabeleceu que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, a teor do art. 240, § 3º, do CC, como na presente hipótese em que o processo foi suspenso em 2010, sem que tivesse sido realizada a citação do Estado, e somente reativado em 2018 a pedido da parte autora RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50057444120248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 27-03-2024)
(id nº 228803596)

Com isso,
r
ejeito
a prefacial de prescrição.

DO MÉRITO

No que tange ao direito às diferenças dos saldos de poupança em função do advento dos planos Collor I e Collor II, certo é que este se ampara no julgamento dos REsp n. 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que culminou com a edição, pela Segunda Seção do STJ, de três teses paradigma fixadas através dos
Temas 303
e
304
,
in verbis
:

“Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de
março de 1990
aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (
abril, maio e junho de 1990
).”
(
Tema 303
)

“Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de
março de 1991
, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90,
não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91
.”
(
Tema 304
)

No caso, conquanto tenha acertado inicialmente quanto ao índice atualizador aplicável aos saldos da caderneta de poupança em relação ao período aquisitivo iniciado em
março de 1990
(Plano Collor I) e em
março de 1991
(Plano Collor II), a sentença equivocou-se quanto aos índices de correção aplicados nos meses de
maio
e
junho de 1990
, períodos no quais entendeu aplicável o IPC de
abril
(44,80%) e
maio
(7,87%) daquele mesmo ano, uma vez que para os referidos meses paradigma acima transcrito (
Tema 303
) determina a indexação pelo BTN-F.

Assim deve ser reformada em parte a sentença a fim de que, sobre o saldo existente na aplicação em
maio
e
junho de 1990
incida a atualização pelo BTN-F de
abril
e
maio de 1990
, respectivamente.

Dos juros de mora

Em relação aos juros de mora, a sentença

também merece ser mantida.

Isso porque, tendo a ação sido ajuizada já sob a vigência do CC/2002, (ação ajuizada em 15/03/2010 – id nº 228803463) o percentual é realmente de 1% ao mês (art.406) com termo inicial a partir da citação, nos termos do art.405 do citado
Codex
e 240 do CPC/15.Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 2.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1216355/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013)

Portanto, a sentença há de ser mantida também nesse ponto, a fim de que os juros de mora sejam contabilizados à ordem de 1% ao mês, apenas a partir da citação do apelante, a qual já ocorreu sob a vigência do CC/2002.

Da correção monetária
.

No caso da correção monetária, por não se tratar de um
plus
, mas sim de uma mera recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta C. Segunda Câmara de Direito Privado: RAC nº 0049061-22.2015.8.11.0000; RAC nº 0149703-37.2014.8.11.0000, RAC nº 0010149-86.2007.8.11.0015; RAC nº 0018870-67.2010.8.11.0000; etc.

Portanto, a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso de modo a reformar em parte a sentença tão somente para

que a atualização dos saldos da poupança do autor nos meses de
maio
e
junho de 1990
se dê pelo BTN-F dos meses anteriores, nos termos do
Tema 303
do STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024